Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720732-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26821645) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, indeferiu o pedido de liquidação pelo procedimento comum, litisconsórcio necessário e declínio de competência para a Justiça Federal, bem como resolveu questões relativas ao termo inicial de juros e necessidade de perícia contábil. Eis o teor do decisum agravado (ID 93100974 do processo de origem): Passo a analisar as alegações do banco requerido. Liquidação pelo procedimento comum Sem razão o banco requerido. A liquidação pretendida por meio dos presentes autos pode ser feita por arbitramento, já que se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, o qual trouxe elementos suficientes para que se chegue ao montante devido. Esse valor pode ser alcançado por meio da apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas partes ou, não sendo isso suficiente, pela realização de perícia (CPC, art. 510). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1299359, 07161773120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inépcia da inicial Resta prejudicada a análise dessa alegação, pois o próprio banco, quando discorreu acerca do mérito, disse da existência da operação e trouxe aos autos o respectivo extrato. Logo, os documentos em relação aos quais se alega falta, estavam de posse do próprio banco e, agora, já constam dos autos. Portanto, nada a prover no ponto. Incompetência Não há que se falar em incompetência deste juízo. O STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando a tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. Além disso, asseverou que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais, como é o caso dos autos, a competência deve observar o art. 93, II da Lei n.o 8.078/90 (CDC), o qual prevê o foro do Distrito Federal como competente. Sendo assim, rejeito a preliminar de incompetência. Chamamento ao processo Não assiste razão ao requerido, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Ademais, o banco não comprovou a existência de cessão do crédito à União, de modo que os autos continuarão a tramitar neste juízo. Prosseguimento do processo Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos termos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF 83661085115, telefone: 3203-9030, e-mail: peritocontador@outlook.com, cadastrado como perito ativo no sítio eletrônico do TJDFT. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Ainda, no mesmo prazo, deverá o banco requerido trazer aos autos os slips/relatórios XER 712, sob pena de arcar com a impossibilidade de realização da prova técnica, caso em que será aceita a estimativa realizada pelo credor. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do BACEN e da União, em decorrência da condenação solidária no STJ, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Entende, ainda, que em virtude da necessidade de apreciação de fatos novos, deve haver a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. Argumenta que as sentenças genéricas proferidas em ação civil pública não possuem liquidez, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recurso representativo de controvérsia, na ocasião do julgamento do REsp 1247150/PR. Defende que o pagamento dos honorários periciais deve ser arcado pela parte agravada, ex vi do caput do art. 95 do Código de Processo Civil. Alega, também, que os juros de mora são devidos a partir da citação. É o relato do essencial. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... omissis ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ... omissis ... (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ...omissis... II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: ...omissis... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... (grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. ... omissis ... 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. ... omissis ... (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o STJ já assentou sobre a questão que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual o agravado pretende receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. O Banco do Brasil explica que o STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e, por isso, e também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito do credor de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Honorários Periciais O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na espécie, a produção da prova pericial foi determinada de ofício, motivo pelo qual os honorários do perito devem ser rateados, a teor do dispositivo acima transcrito. Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 95 do CPC, "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 2. Constatado nos autos que o magistrado determinou, de ofício, a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as partes. 3. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1342416, 07069187520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que o decisum atacado não inverteu o ônus probatório, pois tão somente determinou o pagamento dos honorários do profissional pelo recorrente. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos com a imposição de pagamento dos custos da perícia, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, determinar que os honorários periciais serão rateados pelos litigantes. Os demais assuntos de insurgência serão objeto de exame na ocasião da apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador